Tribunal: TJBA
Processo: 0338992-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0338992-12.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
KARINA DUSSE, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO PARCIAL A PROGRAMA DE PARCELAMENTO (REFIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS E SUCUMBENCIAIS.
BIS IN IDEM
PARCIALMENTE CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (nº 0338992-12.2018.8.05.0001), excluiu a condenação da embargante PETROBRAS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que tais valores já teriam sido pagos administrativamente no contexto da adesão ao Programa de Parcelamento Fiscal (REFIS) previsto na Lei Estadual nº 14.085/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da verba honorária sucumbencial em razão da adesão parcial ao REFIS estadual configura
bis in idem
; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais relativamente ao débito fiscal não alcançado pelos benefícios legais do programa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão da PETROBRAS ao REFIS estadual alcança apenas dois dos três débitos fiscais discutidos, sendo que o PAF nº 326297.3004/16-8 foi quitado sem a incidência de qualquer benefício fiscal, o que atrai a aplicação da sistemática ordinária da sucumbência prevista no CPC.

4. Os honorários advocatícios inseridos administrativamente na Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 11 da LC estadual nº 43/2017, possuem natureza distinta dos honorários de sucumbência processual, regidos pelos arts. 85 e 90 do CPC.

5. A imposição de honorários sucumbenciais em ação judicial cujo objeto foi quitado integralmente por meio de adesão a programa especial, com pagamento já incluindo verba honorária, configura
bis in idem
, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1.981.214/RJ e AgInt no REsp 1.985.810/MG).

6. Todavia, no caso concreto, subsiste crédito fiscal não abrangido pelo programa, sendo legítima a fixação de honorários sucumbenciais proporcionais ao valor do referido débito, conforme previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido
para
, reformando a sentença,

fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos constantes das faixas do § 3º, do art. 85 do CPC, cuja base de cálculo será o total valor do crédito tributário total atualizado concernente ao PAF n. 326297.3004/16-8, corrigido pela SELIC, nos termos do § 5º do aludido dispositivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 0338992-12.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e Apelada,
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.